Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0701770-83.2020.8.07.9000 Agravante: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS Agravado(s): GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 21536886) que, em cumprimento de sentença (n. 0703148-13.2017.8.07.0001) requerido pelo ora agravante em desfavor de Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda, Luiz Estevão de Oliveira Neto e Espólio de Lino Martins Pinto, consignou a necessidade de observância da ordem preferencial dos créditos, em especial, do crédito hipotecário sobre o crédito de honorários advocatícios exequendo, anotando a permanência da suspensão do feito. Os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 21536888) foram rejeitados. Nas razões recursais (Id 21532254), em síntese, o agravante ressalta que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, dos quais aduz prioridade sobre o crédito real, à luz do disposto no art. 85, § 14, do CPC, combinado com art. 186 do CTN, sob o argumento de inexistência de crédito que se sobreponha à preferência do Estado, à exceção do de natureza alimentar. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com o fim declarar a absoluta preferência do crédito do agravante. Preparo regular (Id 21540993). Primeiramente, os autos foram encaminhados às Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça e, verificado o equívoco (Ids 21543697 e 21543701), vieram distribuídos à Secretaria da 1a Turma Cível, a qual fez a conclusão do feito a esta Relatoria (Id 21546226). Antes de decidir sobre eventual admissão do presente agravo, porém, ao exame do processo de referência n. 0703148-13.2017.8.07.0001, verifiquei que há notícias de distribuição, no mesmo processo, do AGI 0713680-49.2017.8.07.0000 (Id. 30536519, no processo de referência) para este Colegiado, o qual teve como designado o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes. Ocorre que nenhuma certidão nesse sentido foi colacionada a este recurso, para fins de aferição de eventual prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC[1] e do art. 81, § 1o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[2]. Feitas essas considerações, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que o Serviço de Autuação de Processos Originários colacione aos autos as pertinentes informações a respeito de possível prevenção. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...)